Tribunal: TJDFT
Processo: 0718617-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA No 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência do juizado para apreciação da causa e extinguiu o processo, nos termos do art. 51, II e III, da Lei n.o 9.099/95.
2. Em regra, a incompetência territorial poder ser reconhecida de ofício pelo Juízo de origem (Enunciado n. 89 do FONAJE). No entanto, inexiste norma jurídica a caracterizar a competência territorial como absoluta.
3. A despeito de existir autorização legal para a extinção do feito, uma vez reconhecida a incompetência territorial (art. 51, III, da Lei no 9.099/95), cuida-se de competência relativa, a qual deve ser arguida pelo demandado, em resposta (o que não ocorreu, in casu). Defeso, portanto, ao juízo sentenciante dela declinar de ofício. (Súmula 33, STJ).
4. Demais disso, trata-se de relação de consumo, em que o consumidor tem em seu favor a possibilidade de ajuizar ação no foro que melhor se dará o exercício do direito de defesa dos seus direitos.
5. Com efeito, não pode a norma protetiva do consumidor ser utilizada de forma contrária aos interesses legítimos do jurisdicionado, pois a Lei foi criada para facilitar o acesso à justiça[1].
6. Outrossim, a súmula no 33 do STJ expressamente veda a declaração de ofício de incompetência relativa.
7. Importante registrar que esse é o entendimento jurídico das Turmas recursais (Acórdão 1226815, 07092930820198070004, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1172965, 07005404120198070011, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1264645, 07001289120208070006, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Inviável aplicar na espécie a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento, inclusive com a citação da parte ré.
9. Por todo o exposto, a anulação da sentença e a devolução do processo ao juízo de origem, é medida que se impõe.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o regular prosseguimento do feito.
11. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.

[1] Acórdão n.1085220, 07022266020178070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/03/2018, Publicado no DJE: 12/04/2018.